Tribunal: TJDFT
Processo: 0740665-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ordem judicial para implantação de auxílio-doença - Reiterada omissão do INSS – Intimação pessoal do gerente da agência de demandas judiciais, sob pena de multa de um salário mínimo – Ordem outra vez descumprida – Manutenção da decisão que aplicou a multa ao servidor por ato atentatório à dignidade da Justiça – CPC 77, IV, §§ 1o e 2o.